Tribunal: TJES
Processo: 5009946-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009946-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pelos agravantes que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, principalmente em razão das dívidas contraídas,

deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009946-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009946-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto por
GRAZIELLE GUMS E OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a decisão apresentada em cópia no ID 3523727 (págs. 38/40) que, nos autos dos Embargos À Execução de Título Extrajudicial, processo nº 5000069-08.2022.8.08.0056, promovido contra o
BANCO DO BRASIL S/A,
negou o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado, por entender que não foi comprovada a situação de precariedade declarada nos autos.

Da decisão objurgada extrai-se que o indeferimento decorreu do entendimento de que não foram atendidos os requisitos para a concessão do benefício.

A despeito do refinado tirocínio do Julgador
a quo
, o pleito dos agravantes deve ser provido. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Observa-se que a legislação processual erigiu em favor dos agravantes autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da declaração de hipossuficiência financeira, a qual, no caso concreto, ao meu sentir, é corroborada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Os documentos apresentados nos ID’s 3523725/3523727 e 3523784/3523795 demonstram que os Agravantes contraíram dívidas milionárias, as quais não estão conseguindo saldar, bem como uma situação de precariedade que se aproxima da insolvência, evidenciando a alegada situação de precariedade, a qual fica bem nítida nos extratos bancários do ID 3523784.

Ademais, antes mesmo da edição do CPC/2015, o c.STJ já vinha decidindo que
“
para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas”
(AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

Ainda sobre o tema, trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO
.
1- A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV. 2- A presunção de hipossuficiência é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente, mediante comprovação de renda, que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009266-72.2017.8.08.0048 – Des. Walace Pandolpho Kiffer – J. 27/11/2017 – DJ. 04/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA EVIDENCIADA A INCAPACIDADE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. 1.
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário. (AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Há elementos nos autos convincentes acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009977-77.2017.8.08.0048 – Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 30/10/2017 – DJ. 06/11/2017).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009946-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pelos agravantes que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, principalmente em razão das dívidas contraídas,

deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.